Tribunal: TJDFT
Processo: 0752014-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752014-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Abilio Messias Silveira Maria Elza Brito Machado Silveira M Gonçalves Investimentos e Participações Ltda Apelados: Abilio Messias Silveira Maria Elza Brito Machado Silveira M Gonçalves Investimentos e Participações Ltda D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade empresária M Gonçalves Investimentos e Participações Ltda (Id. 63328967), por Abilio Messias Silveira e por Maria Elza Brito Machado (Id. 63328973) contra a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 63328961), que julgou o pedido parcialmente procedente. Após a expedição da certidão de inclusão do processo em pauta de julgamento (Id. 69352814) a sociedade empresária apelante formulou requerimento (Id. 69682579) com a finalidade de desconstituir a decisão judicial (Id. 63328919) que determinou a expedição de averbações premonitórias nas matrículas dos imóveis de sua titularidade. Nesse contexto afirmou haver realizado o depósito judicial do valor atualizado da condenação (Id. 69682584). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese o Juízo singular, aos 15 de janeiro de 2024, concedeu a tutela de urgência articulada pelos autores ao determinar a averbação da existência de ação nas matrículas de imóveis de titularidade da sociedade empresária ora apelante, nos termos da regra prevista no art. 54, inc. IV, da Lei no 13.097/2015. Aos 13 de março de 2025 a ora recorrente afirma que as aludidas averbações comprometem o exercício de sua atividade empresarial, razão pela qual requer a desconstituição da medida (Id. 69682579). O alusivo requerimento, no entanto, não pode ser deferido. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). Além disso, a ora recorrente não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou as averbações premonitórias, circunstância que reafirma a ocorrência, ao menos em relação à apelante, dos efeitos da preclusão. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO JÁ INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE NADA A PROVER. MERA RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Malgrado alegue o exequente agravante que a decisão contra a qual se insurge seria a última proferida nos autos principais, esta apenas se limitou a declarar não haver nada a prover, e que a penhora de percentual de faturamento da empresa já havia sido indeferida em decisão anterior. 2. Se a decisão que o agravante realmente pretende atacar, consistente no indeferimento da penhora de faturamento da empresa, já foi objeto de agravo anterior, não há que se falar em novo agravo para o mesmo intento. 3. Está preclusa a oportunidade de requerer a penhora de percentual de faturamento da empresa, se constatado que não ocorreu qualquer fato superveniente a justificar a superação da decisão anterior de indeferimento. 4. Agravo de instrumento não conhecido”. (Acórdão no 1428394, 07007441620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o requerimento articulado pela ora apelante. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator